Tribunal: TJBA
Processo: 8012236-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012236-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSE CARLOS MATOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. TAXA MÉDIA DO BACEN. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada por instituição financeira e homologou a memória de cálculo do exequente. O título judicial determinou a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado, com juros pela taxa média de mercado, restituição do indébito e danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os cálculos homologados observam os parâmetros do título executivo; (ii) se é cabível a limitação do recálculo a 36 parcelas não prevista no julgado; e (iii) se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial deve ser fielmente observado na fase de cumprimento, sendo vedada a exclusão de verbas expressamente deferidas. A planilha do executado, ao omitir a condenação por danos morais e utilizar percentual de honorários inferior ao fixado no acórdão, incorre em erro material grave que autoriza a rejeição da impugnação.

4. A pretensão de limitar o recálculo a um número específico de parcelas (36), sem que tal teto conste no dispositivo da decisão transitada em julgado, configura indevida tentativa de rediscussão do mérito, vedada pelos artigos 502, 507 e 508, do CPC.

5. A liquidação de sentença que envolve conversão de modalidade contratual com base em taxas oficiais e parâmetros aritméticos dispensa a realização de perícia contábil quando os elementos dos autos são suficientes para a aferição do valor pelo credor, nos termos do artigo 509, parágrafo 2º, do CPC.

6. Inexistindo prova idônea de erro técnico nos cálculos do exequente, que guardam estrita sintonia com o comando judicial, impõe-se a manutenção da homologação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão de critérios de cálculo ou a inserção de limitadores não previstos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A liquidação por cálculos aritméticos é a via adequada quando a apuração do indébito decorrente de conversão contratual (RMC para consignado) depende de parâmetros objetivos fixados no julgado, sendo desnecessária a perícia contábil ante a ausência de complexidade técnica extraordinária."

Referências: Código de Processo Civil, artigos 502, 507, 508, 509 e 523; Jurisprudência do STJ e TJBA (Apelação nº 0502996-60.2014.8.05.0113; Agravo de Instrumento nº 8053172-26.2025.8.05.0000; Agravo de Instrumento nº 8013201-34.2025.8.05.0000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012236-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
JOSE CARLOS MATOS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator